Tribunal: TJSP
Processo: 2263549-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU e multa de publicidade – Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegação de ilegitimidade passiva para responder, "isoladamente", pela integralidade do imposto. Descabimento. Hipótese de solidariedade passiva do coproprietário. Inteligência do art. 124, I, do CTN. Incidência da alíquota de 3,5%. Admissibilidade. Existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU e multa de publicidade – Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegação de ilegitimidade passiva para responder, "isoladamente", pela integralidade do imposto. Descabimento. Hipótese de solidariedade passiva do coproprietário. Inteligência do art. 124, I, do CTN. Incidência da alíquota de 3,5%. Admissibilidade. Existência de várias inscrições municipais no imóvel, que foram não objeto de remembramento, a cargo de pessoa interessada, o que impede realização de lançamento único, com aproveitamento da alíquota menor, destinada a imóveis edificados. Alegada falta de responsabilidade pela instalação, sem a devida licença, de dez painéis de publicidade, porquanto realizada por empresa a quem cedido o uso de terreno. Não configuração. Aplicação, por analogia, do art. 123 do CTN. Precedente desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263549-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante KLABIN
IRMÃOS & CIA, é agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263549-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31943
[DIGITAL]
Agravo de Instrumento no 2263549-05.2019.8.26.0000
Agravante: Klabin Irmãos & Cia
Agravado: Município de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU e multa
de publicidade
Exercício de 2017
Exceção de pré-
executividade rejeitada. Alegação de ilegitimidade passiva para
responder, “isoladamente”, pela integralidade do imposto.
Descabimento.
Hipótese
de
solidariedade
passiva
do
coproprietário. Inteligência do art. 124, I, do CTN. Incidência da
alíquota de 3,5%. Admissibilidade. Existência de várias inscrições
municipais no imóvel, que foram não objeto de remembramento, a
cargo de pessoa interessada, o que impede realização de
lançamento único, com aproveitamento da alíquota menor,
destinada a imóveis edificados. Alegada falta de responsabilidade
pela instalação, sem a devida licença, de dez painéis de
publicidade, porquanto realizada por empresa a quem cedido o uso
de terreno. Não configuração. Aplicação, por analogia, do art. 123
do CTN. Precedente desta Corte. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 34/38)
que rejeitou exceção de pré-executividade1, em execução fiscal para cobrança de
IPTU e multa de publicidade do exercício de 2017.
Alega ilegitimidade passiva para responder, “isoladamente”, pela
integralidade pelo imposto, ressaltando tratar-se de proprietária de uma fração do
imóvel, constituindo a exação afronta aos princípios da capacidade contributiva e
aos que regem a atividade administrativa. Ainda, sustenta ocorrência de cobrança do
imposto maior que o devido.
Afirma não ser responsável pela instalação de anúncios no imóvel,
mas sim empresa com quem firmou instrumento particular de autorização de uso de
terreno.
Daí requer seja reconhecida nulidade da execução, por direcionar a
cobrança exclusivamente em face da agravante, sem a inclusão dos demais
coproprietários, bem como extinto o feito por ilegitimidade passiva no tocante às
1 Proc. 1526115-64.2018.8.26.0224; valor da causa em 16.4.2018: R$ 632.414,35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263549-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
CDAs 290555 e 290556.
Indeferida a liminar (fls. 520), houve apresentação de contraminuta
(fls. 523/527).
É o relatório.
De início, cumpre afastar a alegação de ilegitimidade passiva, pois,
tratando-se de coproprietário do imóvel, ocorre solidariedade entre os devedores,
nos termos do art. 124, inciso I do CTN2, sendo lícito à Fazenda Pública cobrar de
qualquer dos coobrigados a integralidade da dívida.
Não há, portanto, que se cogitar de afronta à capacidade
contributiva ou a princípios administrativos, por ser a excipiente proprietária de
parcela menor do imóvel.
Também não restou evidenciada cobrança a maior do IPTU,
fundada no fato de que, tratando-se de imóvel único dividido em seis inscrições
municipais, a edificação existente aproveitaria a todas as demais, autorizando
incidência de alíquota menor.
Isso porque, não tendo havido remembramento dos lotes vinculados
à edificação, cuja iniciativa compete ao interessado, nos termos do art. 23 da Lei
Municipal no 6.253/2007, impõe-se realização de lançamento autônomo para cada
umas das inscrições municipais.
Como bem anotado pelo Juízo:
“(...) o remembramento de inscrições imobiliárias é analisado
mediante pedido expresso do interessado. O documento de fls. 53
comprova a ciência de que o imóvel correspondente à matrícula no
13.079 do 1o CRI de Guarulhos é composto de mais de uma
inscrição imobiliária e nunca formulou pedido de remembramento
ou unificação das inscrições.”
Correta, portanto, a incidência da alíquota de 3,5%, nos termos da
2 Art. 124. São solidariamente obrigadas: I as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263549-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Lei Municipal no 7.166/13, destinada a terrenos vagos.
No tocante à falta de responsabilidade pela instalação, sem a devida
licença, de dez painéis de publicidade no imóvel, sob alegação de que fora realizada
por empresa a quem cedeu o uso de terreno, cabe, aqui, invocar por analogia o art.
123 do CTN, segundo o qual convenções particulares são inoponíveis à Fazenda
Pública.
Veja-se precedente desta Corte envolvendo as mesmas partes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU e multa de publicidade -
Exercício de 2017 - Alegação de nulidade da CDA, em razão da
ilegitimidade para responder isoladamente pela integridade do
IPTU, por ser apenas uma das proprietárias do imóvel e para
responder pela multa de postura, por existir termo de autorização
de uso de terreno com terceiro - Descabimento - Município que
pode cobrar o IPTU sobre a área total apenas de um dos
compossuidores, em razão da solidariedade passiva, com
possibilidade de ação de regresso daquele que paga a totalidade do
débito tributário em face dos demais e porque o proprietário do
imóvel no qual foram instalados 10 painéis de publicidade, ainda
que por terceiros, locatários ou não, responde sempre pela multa
de postura, sem prejuízo de agir regressivamente em face do agente
diretamente
relacionado
com
a
execução
da
infração
administrativa, aplicando-se por analogia, a regra segundo a qual
não se pode opor à Fazenda Pública convenções particulares -
Inteligência dos arts. 124, I e 123, ambos do CTN, c.c. art. 18, I da
Lei Municipal no 3.573/1990 - Alegação de cobrança indevida da
alíquota de 3,5% sobre a base de cálculo do IPTU do imóvel, em
razão da existência de edificações - Descabimento - Imóvel com
várias inscrições municipais que não foram objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263549-05.2019.8.26.0000 -Voto no
5
remembramento - Incidência da alíquota de 3,5% sobre o imóvel
descrito em uma das inscrições municipais na qual
confessadamente a agravante admite que não há edificação,
aplicando-se, portanto, a alíquota maior por expressa previsão na
legislação municipal (art. 26, § 3o da Lei Municipal no 6.793/2003
com redação que lhe foi dada pelo art. 2o da Lei Municipal no
7.166/13) Recurso improvido.”3
Assim, tem-se que a exceção de pré-executividade não merecia
realmente acolhida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 Agravo de instrumento n.o 2263619-22.2019.8.26.0000, rel. Des. Rezende da Silveira, 15a
Câmara de Direito Público, j. 27.5.2020.